Tribunal: TJBA
Processo: 0809128-71.2015.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-14
Data de publicação: 2025-11-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0809128-71.2015.8.05.0001 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE SALVADOR Advogado(s): APELADO: CIA INDUSTRIAL PASTORIL Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. TEMAS 566, 567, 568, 569, 570 E 571 DO STJ. APLICAÇÃO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NO RESP Nº 1.340.553/RS. RECONHECIMENTO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo Interno interposto pelo Município de Salvador contra decisão monocrática que negou provimento à Apelação Cível e manteve sentença que declarou a prescrição intercorrente do crédito tributário, extinguindo a execução fiscal ajuizada em 2015, na qual não houve citação válida da executada nem constrição patrimonial efetiva durante todo o trâmite processual. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir se a prescrição intercorrente em execução fiscal deve ser reconhecida quando, após tentativas frustradas de citação e suspensão do feito por aplicação do art. 40 da Lei 6.830/80, transcorre o prazo de um ano de suspensão seguido de cinco anos de prescrição, sem que haja citação válida ou constrição patrimonial efetiva, à luz dos critérios estabelecidos pelo STJ no REsp nº 1.340.553/RS. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O prazo de um ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei nº 6.830/80 tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública sobre a não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis, independentemente de manifestação expressa do magistrado ou de intimação específica da Fazenda Pública para impulsionar o feito (Tema 566 do STJ). 4. Findo o prazo de um ano de suspensão, inicia-se automaticamente o prazo prescricional aplicável de acordo com a natureza do crédito exequendo (cinco anos para créditos tributários), independentemente de haver ou não petição da Fazenda Pública e de haver ou não pronunciamento judicial nesse sentido (Tema 567 do STJ). 5. No caso concreto, o feito foi suspenso em 2018, quando a Fazenda Pública Municipal teve ciência da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido (Tema 566), tendo decorrido mais de 1 (um) ano de suspensão e, em seguida, 5 (cinco) anos de prescrição intercorrente, restando o feito prescrito em 2024. 6. Apenas a efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em juízo (Tema 568 do STJ), não havendo nos autos nenhuma causa interruptiva ou suspensiva do prazo prescricional durante todo o trâmite processual. 7. A Súmula nº 106 do STJ não se aplica quando o entendimento consolidado no REsp nº 1.340.553/RS estabelece critérios objetivos para a contagem da prescrição intercorrente em execuções fiscais, afastando sua aplicação genérica quando não há citação válida ou constrição patrimonial efetiva durante o prazo estabelecido no art. 40 da Lei nº 6.830/80. 8. A circunstância de ser do executado o dever de manter atualizados os seus dados cadastrais perante o Fisco Municipal não afasta a incidência da prescrição intercorrente quando transcorrido o prazo legal sem que a exequente promova atos efetivos de citação ou constrição patrimonial. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Agravo Interno conhecido e desprovido. Tese de julgamento: 1. Em execução fiscal, o prazo de suspensão de um ano previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei nº 6.830/80 inicia-se automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública sobre a não localização do devedor ou inexistência de bens penhoráveis, independentemente de intimação específica para impulsionar o feito. 2. Findo o prazo de um ano de suspensão, inicia-se automaticamente o prazo prescricional aplicável à natureza do crédito (cinco anos para créditos tributários), consumando-se a prescrição intercorrente quando ausentes citação válida ou constrição patrimonial efetiva. 3. Apenas a efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente, não bastando o mero peticionamento em juízo. ______________ Dispositivos relevantes citados: Art. 40, §§ 1º, 2º, 3º e 4º, da Lei nº 6.830/80; art. 932, IV, "b", do CPC/2015; art. 4º e art. 132, § 2º, da Lei Municipal nº 4.279/90; art. 217, § 1º, e art. 228, parágrafo único, da Lei Municipal nº 7.186/2006. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 1.340.553/RS (Temas 566, 567, 568, 569, 570 e 571), julgado sob o regime dos recursos repetitivos; STJ, Súmula nº 106. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno na Apelação Cível nº 0809128-71.2015.8.05.0001, da Comarca de Salvador, em que é Agravante MUNICÍPIO DE SALVADOR e Agravada CIA INDUSTRIAL PASTORIL. Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao Agravo Interno, mantendo a decisão monocrática por seus próprios fundamentos, nos termos do voto do Relator. Salvador, data registrada no sistema Presidente Des. Renato Ribeiro Marques da Costa Relator Procurador(a)